Tribunal: TJDFT
Processo: 0002046-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002046-03.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ISAAC CHAVES DE OLIVEIRA, THAYNARA MARIANE PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação do réu encontra-se amparada no conjunto probatório, em especial, pelo reconhecimento realizado, com segurança, pela vítima. Ademais, nos crimes contra o patrimônio, a palavra desta é de especial relevo, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, a saber, o depoimento de testemunha e do policial que participou das investigações que culminaram com a identificação dos autores. 2. A pena de multa deve ser redimensionada, de ofício, a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade das provas realizadas no âmbito da persecução penal, qual seja, o reconhecimento fotográfico dos acusados realizado tão somente na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 155, e 226, ambos do CPP, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à suficiência de provas para a condenação dos recorrentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023